Tribunal: TJSP
Processo: 1001673-51.2017.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato bancário – "Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças" – Sentença de procedência – Insurgências dos réus – Prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, não atingido – Inaplicabilidade do prazo de prescrição do art. 52 do Decreto n.o 2.044/1908, por não se tratar de ação cambial – Cerceio de defesa inexistente –

Ementa:
Ação de cobrança – Contrato bancário – "Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária e Outras Avenças" – Sentença de procedência – Insurgências dos réus – Prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5o, I, não atingido – Inaplicabilidade do prazo de prescrição do art. 52 do Decreto n.o 2.044/1908, por não se tratar de ação cambial – Cerceio de defesa inexistente – Desnecessidade de dilação probatória – Capitalização de juros – Admissão para o negócio em análise – Abusividade da taxa de juros não demonstrada – Tese genérica, desprovida de elementos para comparação – Recursos não providos e majorada a verba honorária.